Tribunal: TCU
Processo: 037.455/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 279/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de monitoramento instaurado para verificar o cumprimento das determinações expedidas pelo Acórdão 10194/2018-TCU-Segunda Câmara , que apreciou a prestação de contas da Universidade Federal de Goiás - UFG relativa ao exercício de 2015. Na oportunidade, esta Corte decidiu: "1.7.1. determinar à Universidade Federal de Goiás (UFG) que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias: 1.7.1.1. promova a recomposição do quadro da Coordenação de Processos Administrativos/UFG, com vistas à conclusão da análise dos processos de acumulação funcional ilegal existentes no setor; 1.7.1.2. reveja sua política de gestão de pessoal, observando, criteriosamente, a pertinência e a oportunidade da liberação de seus servidores para o gozo de licenças capacitação, de sorte a evitar situações como a verificada na Coordenação de Processos Administrativos, informada no Memorando 32-CDPA/UFG; 1.7.1.3. promova o levantamento da situação acadêmica de todos os estudantes beneficiados com bolsas financiadas com recursos do PNAES no exercício de 2015, apurando os benefícios recebidos indevidamente; 1.7.1.4. apure as responsabilidades pelo pagamento indevido de benefícios custeados com recursos do PNAES, com vistas a obter o devido ressarcimento; 1.7.2. determinar, ainda, à Universidade Federal de Goiás (UFG) que: 1.7.2.1. promova o controle continuado das jornadas de trabalho de seus servidores, de forma a identificar, tempestivamente, os casos de acumulação irregular de cargos, notadamente nos casos de professores em regime de dedicação exclusiva, os quais se encontram impedidos de exercer outra atividade remunerada, seja pública ou privada; 1.7.2.2. quando identificada a acumulação ilegal de cargos, observe, rigorosamente, os prazos estabelecidos no art. 133 da Lei 8.112/1990; 1.7.2.3. quando da concessão de bolsas Esportes e Lazer no âmbito do PNAES, prevista no art. 3o, §1o, inciso VII, do Decreto 7.234/2010 e no art. 7o, inciso VIII, da Resolução CONSUNI 44/2017, promova formal seleção dos alunos a serem beneficiados a partir de critérios objetivos, os quais observem as prioridades estabelecidas nos arts. 3o, caput, e 5o do referido normativo, e levem em consideração, subsidiariamente, a efetiva capacidade dos bolsistas de acompanhar e orientar os praticantes de atividades esportivas; 1.7.2.4. aperfeiçoe os sistemas informatizados utilizados para controle da vida acadêmica dos estudantes, de forma que as situações de inelegibilidade para recebimento de bolsas custeadas com recursos do PNAES sejam tempestivamente detectadas e os benefícios indevidos imediatamente suspensos; 1.7.2.5. abstenha-se de aplicar os recursos do PNAES na concessão de benefícios para estudantes em geral na área de transporte, devendo ser observados os mesmos critérios empregados na concessão das bolsas, os quais priorizam estudantes sem condições financeiras, em especial "oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio", para que tenham igualdade de oportunidades frente aos demais, nos termos do art. 4o, parágrafo único, e art. 5o do Decreto 7.234/2010; 1.7.3. dar ciência à Universidade Federal de Goiás (UFG) sobre as seguintes irregularidades: (...) 1.7.4. determinar à Secex/GO que monitore as determinações expedidas no subitem 1.7.1., bem como a solução da irregularidade apontada no item 3.1.3.1 do relatório da CGU, atinente à acumulação ilícita pela servidora R.C.D.S. de cargo de Técnico em Secretariado na UFG (com carga de 40 horas semanais) com um cargo de professor junto à Prefeitura Municipal de Goiânia (com carga de 30 horas semanais);" Considerando que a unidade técnica, relativamente ao subitem 1.7.1.1 da deliberação, que trata da recomposição do quadro da Coordenação de Processos Administrativos/UFG, informou que tal determinação ainda se encontra em atendimento, pois, apesar de mais duas servidoras virem a integrar a coordenação, a UFG não se pronunciou ainda quanto à conclusão dos processos de acumulação funcional ilegal existentes no setor (peça 7, pp. 1 e 5); considerando, quanto ao subitem 1.7.1.2, que cuida da política de gestão de pessoal, que a Universidade registrou o caráter discricionário da licença capacitação e a existência do Planejamento Estratégico da Universidade que agrega o tema capacitação, mas não demonstrou ainda a solução encontrada para resolver a situação dos servidores aptos ao exercício desse direito (peça 7, p. 1), de forma que essa determinação se encontra em atendimento; considerando, relativamente ao subitem 1.7.1.3, que trata do levantamento da situação acadêmica de todos os estudantes beneficiados com bolsas financiadas com recursos do PNAES, no exercício de 2015, que a determinação foi cumprida (peça 7, p. 2 e 6-20; peça 8, 9; peça 10, pp. 1-12); considerando, no tocante ao subitem 1.7.1.4, que a UFG informou haver solicitado providências em relação ao ressarcimento ao erário dos pagamentos indevidos de benefícios custeados com recursos do PNAES, mas não foram demonstrados os resultados alcançados na apuração dos valores, de modo que se avalia essa determinação em atendimento (peça 7, p. 2); considerando, no que se refere ao subitem 1.7.2.1, que a universidade tomou providências iniciais, tais como designar Comissão Especial com o propósito de sanear os processos de acumulação de cargos em atraso, mas não junto aos autos demonstração de que os processos foram efetivamente analisados e resolvidos, de modo que tal determinação se encontra em atendimento (peça 7, pp. 2-3 e peça 10, pp. 17-18); considerando, no que tange ao subitem 1.7.2.2, que trata da observância aos prazos estabelecidos no art. 133 da Lei 8.112/1990 quando identificada acumulação ilegal de cargos, que essa determinação se encontra em atendimento em razão da demanda de processos e do esforço da Universidade em normalizar a situação (peça 7, p. 3); considerando, quanto ao subitem 1.7.2.3, que cuida da concessão de bolsas Esportes e Lazer no âmbito do PNAES, que a UFG informou a respeito da instituição de um Grupo de Trabalho com participação de representantes da PRAE e da Faculdade de Educação Física e Dança, para elaborar um Programa de Esporte e Lazer para a Universidade, de forma que tal medida encontra-se cumprida (peça 7, p. 3 e peça 10, p. 19); considerando que o subitem 1.7.2.4, relativo ao aperfeiçoamento dos sistemas informatizados utilizados para controle da vida acadêmica dos estudantes, encontra-se em atendimento, uma vez que houve aprimoramento nas verificações feitas anteriormente ao efetivo pagamento das mensalidades das bolsas, mas ainda há necessidade de automatizar as verificações a posteriori (peça 7, p. 3); considerando que o subitem 1.7.2.5 se encontra cumprido, já que foi instituído o Programa de Apoio à Participação em Eventos - PAPE, em que foram estabelecidos com objetividade os critérios que constam nos editais de seleção de estudantes (peça 7, p. 4 e peça 10, p. 19); considerando, no tocante ao subitem 1.7.4, especificamente quanto à situação de acumulação de cargos referente à servidora Raleide Cristiana dos Santos, que, segundo registro constante do sistema e-Pessoal, os esclarecimentos apresentados pela unidade jurisdicionada afastaram a irregularidade, de modo que o indício pode ser arquivado, e foi colocado em monitoramento para ser analisado novamente nos próximos ciclos de fiscalização; considerando que, apesar da maioria das medidas ainda não terem sido completamente implementadas pela UFG, não foram identificados elementos nos autos que justifiquem qualquer impacto no julgamento de suas contas em decorrência dessa constatação; considerando que o cumprimento das determinações que estão em atendimento poderá ser avaliado por meio dos relatórios de gestão e/ou prestações de contas anuais, que já preveem o fornecimento dessas informações, ou mediante a realização de novas fiscalizações; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo da Educação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno, em: considerar cumpridos os subitens 1.7.1.3, 1.7.2.3, 1.7.2.5 e 1.7.4 do Acórdão 10194/2018-TCU-Segunda Câmara ; considerar em atendimento as determinações constantes nos subitens 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.1.4, 1.7.2.1, 1.7.2.2 e 1.7.2.4 do mesmo acórdão, sem a necessidade de que o Tribunal mantenha o acompanhamento da deliberação; remeter cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica à Universidade Federal de Goiás; e apensar este processo ao TC Processo 029.314/2016-0 , no qual foi proferida a deliberação monitorada. 1. Processo TC- Processo 037.455/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Universidade Federal de Goiás (CNPJ 01.567.601/0001-43). 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.